Tribunal: STF
Processo: ARE 707813
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. 1. A alteração do teto do salário de contribuição não enseja reajuste nos mesmos índices dos benefícios de prestação continuada. Precedentes. 2. Índices de reajustes da renda mensal de benefício. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.